Tribunal: CARF
Processo: 13971.916387/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.916387/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.004 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: (i) Verifique a existência de créditos
relativos ao ano de 2007 disponíveis para quitar os débitos indicados no despacho decisório; (ii)
Confronte a planilha anexa ao despacho decisório com os valores declarados pela recorrente em
Dacon de forma a confirmar se houve equívoco na apuração dos créditos; (iii) Elabore relatório
circunstanciado, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, ser manifeste, no
período de trinta dias; e (iv) Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno
dos autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que abaixo transcrevo:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep -
Exportação, formalizado no PER n° 01600.99636.171108.1.1.08-8070, do 1o trimestre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.916387/2011-43
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916387/2011-43

de 2008, no valor de R$ 2.511,57, razão pela qual a Declaração de Compensação
vinculada ao PER não foi homologada. [...]
Cientificada em 19/01/2012, a contribuinte apresentou em 17/02/2012 manifestação de
inconformidade, alegando que o crédito apurado no 1o ao 4o trimestre de 2007,
solicitado
nos
processos
administrativos
de
n°s
13971.916379/2011-05,
13971.916381/2011-76, 13971.916383/2011-65 e 13971.916385/2011-54, resultou em
saldo credor suficiente para quitar a dívida no presente despacho decisório. Aduz que
tal resultado credor deve ser compensado com débitos vinculados ao presente processo,
que é do 1o trimestre de 2008.
Requer, ainda, a correção do crédito pela taxa Selic. Colaciona aos autos diversas
decisões administrativas e judiciais a respeito do tema.
Pleiteia a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, diante da conclusão de que “o reconhecimento do direito creditório deve limitar-
se ao montante solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado
(decisão extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido, conforme dispõe
o art. 141 do CPC. O acórdão em questão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA.
O reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo
que o deferimento de valor superior ao pleiteado representa decisão extra petita, o que
se constitui em ilegalidade.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins e
do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) o pedido de crédito a menor se deve a erro
de preenchimento do PER/Dcomp, o qual foi devidamente justificado na manifestação de
inconformidade, momento em que se solicitou a retificação do mesmo; (ii) o pedido de
retificação apresentado junto à manifestação de inconformidade ocorreu em 17/02/2012,
portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos após a ocorrência do fato gerador (março
de 2007); (iii) a conclusão da fiscalização sobre a inexistência de crédito disponível decorre de
erro na soma do saldo credor da recorrente relativo ao ano de 2007, de forma que existe crédito
suficiente para compensar os débitos do 1o trimestre de 2008, o que implicaria em saldo credor a
ser restituído no presente processo; e (iv) os valores ressarcidos a título de crédito de PIS,
devem, obrigatoriamente, ser atualizados/corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o,
da Lei n. 9.250/95, visto que o ressarcimento seria uma espécie do gênero restituição.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916387/2011-43

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente
Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação
de inconformidade, em 17/02/2012, e a publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase sete anos para julgamento de
uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de
ressarcimento de PIS/Pasep-Exportação, referente ao 1o trimestre de 2008, o qual não foi
homologado pela fiscalização diante da ausência de saldo credor, tendo a decisão sido mantida
pela DRJ/CTA em sua integralidade.
A recorrente, por sua vez, defende ter ocorrido erro da fiscalização ao analisar o
crédito, visto que o cálculo apresentado junto ao despacho decisório (fl.17) destoa do que foi
declarado em Dacon (fls. 39-48):
“Ocorre que, houve um equívoco por parte do Auditor ao analisar o crédito. Em sua
análise exposta no Despacho Decisório, podemos observar que na Planilha de Analise
de Crédito trimestre ele transcreve os créditos passíveis de ressarcimento da seguinte
forma:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916387/2011-43

Com base nas planilhas acima, podemos observar na planilha exposta pelo auditor no
Despacho Decisório, ele utiliza a totalidade dos créditos passíveis de ressarcimento
para desconto, oque não ocorreu. Conforme podemos observar na planilha dos créditos
apresentados em Dacon o saldo credor passível de ressarcimento é de R$ 2.511,57, que
nada mais é do que a soma dos créditos passíveis de ressarcimento de cada mês.
Ficando claro o equívoco na análise dos mesmos.” (fl.23)

Em sede de recurso voluntário, a recorrente argumenta ainda que:

“O valor do crédito apurado no 1o ao 4o trimestre de 2007, Processos Administrativos
ns.
13971916379/2011-05
e
13971916381/2011-76,
13971916383/2011-65,
13971916385/2011-54, resultaram em saldo credor suficiente para quitar a dívida do
presente despacho decisório.
Com efeito, no resultado de análise do valor do direito, disponível no site da Receita
Federal do Brasil, percebe-se claramente o equívoco ocorrido nos 1o ao 4o. Trimestres
de 2007.
A soma do saldo credor dos Trimestres de 2007 alcança o valor de R$ 902,57, valor
esse que deve ser compensado com os débitos do 1o Trimestre de 2008.
Resultando em saldo credor, esse deve ser compensado com débitos vinculados ao
presente trimestre (1o Trimestre de 2008) e, havendo saldo, restituído.” (fl.61)

Ora, considerando que se trata de despacho decisório eletrônico e que, o Processo
n. 13971916379/2011-05, relativo ao 1o trimestre de 2007, foi de minha relatoria, tendo essa
Turma entendido que, de fato, existiria saldo a ser ressarcido à ora recorrente, bem como, tendo
sido apresentados documentos nos autos que indicam a existência de dúvida a ser sanada antes
do julgamento do caso, entendo ser necessária a realização de diligência.
Desta feita, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, baixar o processo
em diligência para que a unidade preparadora:
(i) Verifique a existência de créditos relativos ao ano de 2007 disponíveis para
quitar os débitos indicados no despacho decisório;
(ii) Confronte a planilha anexa ao despacho decisório com os valores declarados
pela recorrente em Dacon de forma a confirmar se houve equívoco na apuração dos
créditos;
(iii) Elabore relatório circunstanciado, cientificando a recorrente para que esta, se
assim lhe convier, ser manifeste, no período de trinta dias; e
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916387/2011-43

(iv) Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos autos a
este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital